Tribunal: TCU
Processo: 011.496/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6621/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 011.496/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adrielly Patrocinio Ribeiro (XXX.929.788-XX); Danilo dos Santos Silva (XXX.877.458-XX); Eduardo Lopes dos Santos (XXX.864.228-XX); Gabriel Henrique Riguetto Ferreira (XXX.226.258-XX); Guilherme Godoy Pereira (XXX.778.338-XX); Jhonatan dos Reis Sales (XXX.018.328-XX); Maria Aparecida Palma Amelio (XXX.223.408-XX); Maria Luiza Neris Silva (XXX.646.648-XX); Rafaela Rodrigues Rosa (XXX.007.228-XX); Valeria Cristina de Brito (XXX.571.968-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.